Tribunal: TJSP
Processo: 1501880-96.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RECURSO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO QUE SE DÁ COM A SUBTRAÇÃO DO BEM – ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO – HIPÓTESE

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RECURSO IMPROVIDO.
FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO CONSUMATIVO QUE SE DÁ COM A SUBTRAÇÃO DO BEM – ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO – HIPÓTESE DE CRIME CONSUMADO – RECURSO DESPROVIDO.